Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu o pedido de liminar para determinar que a requerida restabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de identificação no 2.028.890-5, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), a contar da intimação e, que se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nestes autos, bem como não promova a rescisão de contrato de prestação de serviços em decorrência do débito ora discutido. A Recorrente alega a existência de débito no valor de R$ 2.66.126,47, relativa à recuperação de receita, em razão de constatação e caraterização de irregularidade no medida da Unidade Consumidora, tendo em vista a ocorrência de manipulação no equipamento medido, devidamente, apurada, nos termos do art. 129, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010. Assinala que, em visita ao local, foi lavrado o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 110408, no qual foi devidamente descrita a irregularidade encontrada, bem como a providência de regularização da Unidade Consumidora, de forma a se afastar o requisito da probabilidade do direito para a concessão da liminar no feito originário. Diz que também não se verifica o perigo de dano para a concessão de liminar na ação originária, tendo em vista que à parte Agravada foram proporcionadas as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, sendo o valor legitimamente apurado. Ao final, assinalando a existência dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a manutenção do pleito liminar requerido. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, o artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante os atos de fiscalização da Agravante gozem de presunção relativa de legitimidade, porquanto, pelo menos em princípio, decorrem da atuação legítima da concessionária na verificação e correção do consumo de energia elétrica, importa observar que o provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. No caso dos autos, impõe considerar que as questões apresentadas não dispensam esclarecimentos técnicos de modo a infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à releitura do consumo de energia elétrica e resultou na cobrança contra a qual se insurge a parte Agravada. Por outro lado, havendo discussão judicializada e tendo em vista que se trata de débitos anteriores ao período de noventa dias, é razoável que se imponha à Agravante o dever de não suspender o fornecimento até que a lide seja resolvida, nos termos do art. 172 da Res. 414/2010 ANELL. Destaco: Res. 414/2010 ANEEL Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento Em relação ao dever de não inscrever a Agravada nos órgãos de proteção ao crédito, importa notar que é direito da Agravante utilizar-se dos meios que entenda devidos para recebimento do que considera seu crédito, como inscrição em órgãos de proteção ao crédito, realização de protesto, ou ajuizamento de ações, conforme já me manifestei quando do julgamento de precedente similar: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica e resultou na cobrança do valor que a Concessionária considera seu crédito, havendo discussão judicializada e tendo em vista que se trata de débitos anteriores a noventa dias, é razoável que se imponha à Agravada o dever de não suspender o fornecimento até que a lide seja resolvida. 2. A vedação de suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, encontra expressa previsão no artigo 172, I, § 2o da Resolução 414/2010 ANEEL. 3. É direito da Agravante utilizar-se dos meios que entenda devidos para recebimento do que considera seu crédito, como inscrição em órgãos de proteção ao crédito, realização de protesto, ou ajuizamento de ações. 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1193410, 07028453120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro parcialmente o efeito suspensivo ao recurso somente na parte em que impede a Agravante de inscrever o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nestes autos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator